Tribunal: TJSP
Processo: 1016450-79.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Apelação – Indeferimento do benefício da justiça gratuita ao apelante – Determinação para recolhimento do preparo – Desatendimento – Deserção configurada – Inteligência do art. 101, §2o, do CPC.
Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358324
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016450-79.2018.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante RICARDO
RIBEIRO LOUREIRO, é apelado CLAUDIO DA COSTA LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HELIO FARIA E CARLOS
ALBERTO LOPES.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016450-79.2018.8.26.0451 -Voto no 37955
2
Apelação Cível no 1016450-79.2018.8.26.0451
(Processo de origem no 1016450-79.2018.8.26.0451)
Apelante
Ricardo Ribeiro Loureiro
Apelado
Cláudio da Costa Lima
Comarca
Piracicaba - 4a Vara Cível
Voto no 37955
Apelação Indeferimento do benefício da justiça gratuita ao
apelante
Determinação para recolhimento do preparo

Desatendimento Deserção configurada Inteligência do art. 101,
§2o, do CPC.
Recurso não conhecido.
Vistos.
A r. sentença de fls.45/48 rejeitou os embargos monitórios e
julgou procedente a ação monitória, para constituir de pleito direito o título executivo
judicial, intimando-se o devedor e iniciando a fase executiva no montante total do débito,
devidamente corrigido pela Tabela Prática do TJSP e acrescido de juros de mora de 1% ao
mês ambas a contar do vencimento das notas promissórias, devendo o réu arcar com o
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no importe de 10%
sobre o valor da condenação.
Apela o réu (fls.51/58) buscando, preliminarmente, a
concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, bem como a anulação da sentença por
cerceamento de defesa em virtude do julgamento antecipado da demanda sem considerar
que a prova testemunhal e pericial pleiteadas eram essenciais para demonstrar que o débito
exigido era da empresa Casa de Carnes Petrópolis e que grande percentual cobrado é
indevido. Ressalta que não houve a circulação das notas promissórias o que viabiliza a
discussão da "causa debendi", tornando imprescindível a produção das provas pleiteadas.
Esclarece que o réu é parte ilegítima para figurar no polo passivo, pois a devedora é a
empresa Casa de Carnes Petrópolis, sendo ainda indevido o acréscimo de juros acima do
limite permitido na legislação vigente. Postula a o acolhimento dos embargos monitórios
para julgar improcedente a ação monitória, senão a anulação do julgado e retorno dos autos
ao juízo "a quo" para produção das provas pretendidas, ficando prequestionados todos os
dispositivos legais mencionados em suas razões recursais.
Recurso em ordem, recebido e com resposta (fls.74/78).
É o relatório.
O recurso não merece ser conhecido, porque considerado
deserto.
Nos termos do disposto no art. 101, §2o do CPC, “Art. 101.
Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação
caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a
qual caberá apelação. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016450-79.2018.8.26.0451 -Voto no 37955
3
ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no
prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso”.
Pela decisão deste Relator às fls.81/82, foi indeferido o
benefício da justiça gratuita requerido pelo apelante e, no mesmo ato, oportunizado a eles o
recolhimento do preparo, em conformidade com o que determina o art. 101, §2o do CPC.
Referida decisão não foi atacada por meio de qualquer
recurso oportuno.
Apesar disso, o apelante se manteve inerte (certidão de
fls.84), não aproveitando a chance que lhes foi concedida pelo ordenamento para evitar a
deserção (cf., a propósito, Nelson Nery Júnior e Rosa e Maria de Andrade Nery,
“Comentários ao Código de Processo Civil Novo CPC Lei 13.105/2005”, Ed. Revista dos
Tribunais, 2015, nota 16 ao art. 1.007, p. 2.042).
E, como é sabido, a consequência da ausência de preparo é o
reconhecimento da deserção do recurso.
Não é outra a orientação adotada por esta E. Corte em casos
análogos: “Agravo de Instrumento. Arrendamento Mercantil. Tutela de Urgência.
Antecedente. Intimação da agravante para recolhimento em dobro do preparo. Inércia
Observância do artigo 1007 e §4o, do Novo Código de Processo Civil. Deserção do recurso
decretada. Agravo de instrumento não conhecido”. (Apel no 2023578-65.2017.8.26.0000,
Rel. Des. NETO BARBOSA FERREIRA, 29a Câmara de Direito Privado do TJSP, j.
19/04/2017).
E ainda: “APELAÇÃO CÍVEL RESPONSABILIDADE
CIVIL. Ação de reparação de danos cumulada com pedido de restituição de valores.
Sentença de improcedência. Insurgência quanto ao valor dos honorários advocatícios
fixados. Decisão determinando o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.
Descumprimento. Recurso julgado deserto Apelo não conhecido.” (Apel no
0190391-83.2012.8.26.0100, Rel. Des. José Carlos Ferreira Alves, 2a Câmara de Direito
Privado do TJSP, j. 18/04/2017).
Assim, não se conhece do recurso do apelante, visto ser
inadmissível o processamento de recurso deserto.
Assim, impõe-se o não conhecimento do presente recurso,
dada sua incapacidade de ultrapassar o juízo de admissibilidade, conforme dispõe o art.
101, §2o do CPC.
Recurso não conhecido.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator